Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-67.2012.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001100-67.2012.8.11.0040
RECORRENTE: DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 75061450):
“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 155, §2o, I E II DO CP] – JOALHERIA – VULTOSA QUANTIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – TESTEMUNHA DE VISU – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.
In casu, o pedido de absolvição por insuficiência probatória, não prospera não comporta a negativa de autoria, não desmerece declarações dos envolvidos, não desabona depoimentos de testemunhas, não refuta provas de materialidade e de autoria, porquanto, se apresenta na contramão da ocorrência dos fatos.”
A defesa aforou embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos apenas para se aplicar a atenuante da menoridade relativa, em decisão assim ementada (Id. 81331963):
“EMBARGOS DE DELARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TESE DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E AUSÊNCIA NA CONFRONTAÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA – CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NO JULGADO IMPUGNADO – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA – ATENUANTE DA MENORIDADE– APLICABILIDADE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DEVIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES – MATÉRIA PREQUESTIONADA.
Nos termos do disposto no artigo 619 do CPP, embargos de declaração é recurso de rígidos contornos processuais, sendo admitido quando tenha por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando ambiguidades, obscuridades ou contradições, erro material ou falta de abordagem de matéria de ordem pública, que deve ser analisada de ofício.”
Nas razões do recurso especial (Id. 82871964), o recorrente sustenta violação aos artigos 226 e 619, ambos do Código de Processo Penal, sob argumento de nulidade do reconhecimento realizado na fase de investigação, bem como de que “o r. acordão não enfrentou as questões levantadas pela defesa em sede de apelação e de embargos de declaração”.
Recurso tempestivo (Id. 83708461).
Contrarrazões (Id. 85801953).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“(...) Cumpre registrar, que a alegação de dúvida no reconhecimento do apelante Davi nos termos propostos pela defesa, não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da testemunha de visu era recente sobre as características físicas dos agentes, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratificar o reconhecimento em juízo, como confirmaram as vítimas.
Conforme processado em juízo, nas circunstâncias em que a conduta em tela se desenvolveu, os acusados Davi Pimenta de Oliveira Filho e Maicon James dos Santos adentraram no estabelecimento comercial Dillane Ótica e Relojoaria e abordaram as vítimas, Valquírio Navarro Fernandez, Claudemir Oliveira dos Santos e Francielli Beni da Silva, e anunciaram o assalto com emprego de grave ameaça utilizando a arma de fogo apreendida à fl. 65.
Por conseguinte, consta que enquanto o recorrente Maicon cuidava das vítimas que foram obrigadas por ele a deitarem ao solo, o apelante Davi subtraía os bens do referido estabelecimento comercial, os quais foram avaliados na vultosa quantia estimada em R$ 49.253,55 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) – fl.13/26.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.” (Id. 74511970).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 226 e 619, ambos do Código de Processo Penal, defende o recorrente a nulidade do reconhecimento pela vítima na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça